Tribunal: TJDFT
Processo: 0743808-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743808-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA GUEDES ARANHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714726-72.2024.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação ao Cumprimento de Sentença por ele apresentada. Em suas razões recursais, o agravante requer a suspensão dos autos até o trânsito em julgado para que haja a expedição dos requisitórios, uma vez que argui a inexigibilidade da obrigação na origem, inexistindo quantia incontroversa a ser levantada. De início, verifica-se eventual ausência de interesse recursal quanto à questão, haja vista que a decisão recorrida não determinou a expedição de requisitório para pagamento de parcela incontroversa. Ao contrário, a decisão de ID 243487590 da origem condicionou sua preclusão para o prosseguimento do feito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão de ausência de interesse recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025 16:31:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador